Tribunal: TJES
Processo: 5000114-08.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-08.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WILER COELHO DIAS
IMPETRADO: MM. JUÍZA CHRISTINA ALMEIDA COSTA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Mandado de Segurança

nº 5000
114
-
08
.20
20
.8.08.9101
.

Impetrante:
Wiler Coelho Dias
.

Impetrado: Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Vitória.

Relator: Dr. Marco Aurélio Soares Pereira
.

V O T O

Wiler Coelho Dias
ajuizou uma
Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar
por ato praticado pelo Juízo do
7
º Juizado Especial Cível da Comarca de
Vitória
, aduzindo, em síntese, ilegalidade da decisão do Juízo
ao não considerar erro material na indicação do número do processo correto na guia de pagamento das custas processuais do preparo recursal
.

Narra o impetrante que ajuizou uma ação em face da empresa Claro S/A que originou o processo 0014479-64.2019.8.08.0347. No bojo desta ação, foi realizado acordo e finalizado o processo.

Descreve que em sua concepção, mesmo com o acordo comercial, houve descumprimento, motivo pelo qual foi necessário o ajuizamento de nova demanda, que gerou o processo 0016299-21.2019.8.08.0347, de onde surge o ato atacado.

Relata que nesta nova ação 0016299-21.2019.8.08.0347, foi proferida sentença de improcedência e não conhecido dos embargos interpostos, motivo que apresentou recurso inominado.

Não obstante a apresentação de recurso, não foi realizado o preparo recursal, o que ensejou em sua intimação para recolhimento no prazo de 48 horas.

Segundo o impetrante, apesar de ter recolhido as custas dentro do prazo concedido, o fez com mero erro material, já que no campo do número do processo, fez menção ao número do processo antigo (0014479-64.2019.8.08.0347).

Aduz que apesar de peticionar explicando a situação, o Juízo impetrado não acolheu seus argumentos, sob fundamento de que o erro cometido não pode se aproveitado como comprovante de pagamento das custas, já que em casos como tais pode-se apenas ser restituído conforme previsto no art. 125 do Código de Normas.

Diante disso, almeja neste momento processual o aproveitamento do pagamento das custas processuais (preparo) e seu recurso interposto, haja vista o mero erro material.

É o sucinto
Relatório
.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança conta ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Pois bem.
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.

O direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade deve ser comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

A controvérsia refere-se
no reconhecimento ou não de mero erro material no preenchimento do campo do número do processo na guia de custas processuais paga
.

Ao analisar toda a situação, restou evidenciado que o impetrante no momento do preenchimento dos campos da guia de recolhimento da guia processual, preencheu de forma indevida o número do processo de referência.

Isto porque, diante da data do pagamento da referida guia fica claro que houve erro material neste sentido. Todavia, apesar de tal situação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a indicação incorreta do número de referência do processo, importa na deserção do recurso,
vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO. NÚMERO DE REFERÊNCIA NA GUIA DE RECOLHIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Incumbe ao agravante comprovar o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.
2. O preenchimento incorreto do número de referência do processo implica deserção do recurso especial. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 861.319/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 10/5/2016
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL
. RECURSO NEGADO.
1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, "a partir da edição da Resolução n. 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no REsp 924.942/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado na sessão de 3/2/2010 e publicado no DJe de 18/3/2010, grifo nosso).
2. Na hipótese em exame, as guias das custas do recurso especial foram preenchidas com o número incorreto do processo no Tribunal de origem, o que impossibilita a vinculação do preparo aos presentes autos. Portanto, é forçoso reconhecer a inviabilidade de conhecimento do apelo especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 695.304/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 25/11/2015
)
.

Nesta linha de análise, apesar de tal situação ocorrida com o impetrante, o posicionamento firmado pela Corte mor trilha no sentido da responsabilidade pessoal do responsável pelo preenchimento da guia, e uma vez feito de forma equivocada, acarreta na deserção do recurso.

Isto Posto, conheço do mandado de segurança e
NEGO
PROVIMENTO

ao mesmo pelos motivos expostos acima, devendo, assim,
a decisão proferida n
o processo
de origem
seguir
com seus efeitos, uma vez que proferida
dentro dos ditames legais
.

Comunique-se a decisão desta Turma ao Juízo impetrado
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.